Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-33.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001116-33.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEIRIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO LUIS VITORIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. OMISSÃO ESTATAL NA OFERTA DE CURSO. DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu o direito de NEIRIVALDO DOS SANTOS à reclassificação funcional por preterição e à revisão de seus proventos com base no posto de Capitão PM.

II. PRELIMINARES E PRESSUPOSTOS

2 - Recurso conhecido. Fazenda Pública isenta de preparo. Prescrição quinquenal corretamente aplicada, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85/STJ.

III. QUESTÃO JURÍDICA CENTRAL

3 - Verificar se a ausência de curso de aperfeiçoamento impede a promoção do servidor e se a omissão estatal em ofertar o curso gera direito à promoção por ressarcimento de preterição.

IV. FUNDAMENTAÇÃO

4 - O autor ingressou na corporação em 1991 e permaneceu estagnado por mais de duas décadas, sem promoção. O Estado não comprovou a oferta dos cursos exigidos para progressão na carreira, o que caracteriza omissão administrativa.

5 - A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 126, inciso V, autoriza a promoção por ressarcimento de preterição quando a ascensão é inviabilizada por omissão estatal. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a possibilidade de promoção com eficácia retroativa e reflexos na aposentadoria.

6 - A reclassificação no posto de 1º Tenente PM autoriza o cálculo dos proventos com base no soldo de Capitão PM, conforme art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001. Trata-se de aplicação do princípio da legalidade e da paridade entre ativos e inativos.

7 - A omissão estatal não pode ser invocada para restringir direitos do servidor. O dever de ofertar cursos é da Administração, que não pode penalizar o servidor por sua própria inércia.

V. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

VI. HONORÁRIOS

9 - Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

10 - A ausência de cursos de habilitação exigidos por lei, quando decorrente de omissão do ente público, não obsta o direito à promoção por ressarcimento de preterição, sendo devida a reclassificação funcional e a revisão dos proventos de inatividade, nos termos do art. 126 e art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

___________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III e 126, V; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante:

TJ-BA - Apelação: 8034157-78.2019.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 01/06/2022.

TJ-BA - Apelação: 0561898-51.2014.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 27/05/2024.

STJ - AgInt no AREsp: 1564821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, pub. 04/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06